Tribunal: TJSP
Processo: 1517389-45.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –
Abordagem e ingresso em domicílio realizados em razão de situação de fundada suspeita da prática de crime, a justificar a ação dos policiais. Invasão de domicílio não caracterizada. Alegação de quebra de cadeia de custódia que não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –
Abordagem e ingresso em domicílio realizados em razão de situação de fundada suspeita da prática de crime, a justificar a ação dos policiais. Invasão de domicílio não caracterizada. Alegação de quebra de cadeia de custódia que não se mostra consistente, tendo em vista a manifesta regularidade da prova produzida. Nulidades inexistentes. Preliminares rejeitadas - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelo réu, em seus aspectos objetivos e subjetivos, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES -PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do tráfico de drogas pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Observância do princípio "in dubio pro reo" – Rejeitadas as preliminares, recurso parcialmente provido, somente para absolver o réu do crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.